Tribunal: TJDFT
Processo: 0720093-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720093-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NIURA FREIRE DE DEA RECORRIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VALORES EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TESE AFASTADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS PRINCIPAIS LIMITADA A UM ASPECTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O silêncio da agravante à época de sua manifestação, nos autos de origem, quanto aos valores em aplicações financeiras alcançado pela penhora, representa, sua conformidade com o ato, operando-se a preclusão temporal. 2. Notoriamente, o instituto da preclusão visa colocar ordem no desenvolvimento do processo, a fim de que esse siga sua marcha em busca do provimento judicial final, evitando que atos judiciais anteriores e questões processuais já resolvidas sejam revisitadas, disciplinando, assim, a atividade das partes e do juiz, com o fito de promover a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional perseguida, alcançando, inclusive, matéria de ordem pública. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489. § 1o, inciso VI, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso X, sustentando a impenhorabilidade da verba depositada em conta bancária abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados (OAB/PR 2.049), bem como dos advogados Luiz Rodrigues Wambier (OAB/DF 38.828) e Mauri Marcelo Bevervanço Junior (OAB/PR 42.277). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à apontada violação ao artigo 833 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1815173/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Ressalto, ainda que “a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009